Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-36.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME INCABÍVEL. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS POR OUTRAS PROVAS. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS QUALIFICADORAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Inexiste, para os fins do enunciado da Súmula no 523 do STF, a aventada falta de defesa que constitui nulidade absoluta nem se constata a sua deficiência, mormente quando a ré, ora apelante, sequer procurou discorrer acerca da prova do efetivo prejuízo que, por óbvio, não restou demonstrado no caso, contrariando o princípio pas de nullité sans grief preconizado no artigo 563 do CPP.
2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo conjunto probatório produzido em harmonia com a palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento dos crimes patrimoniais, conforme precedente.
3. O fato de a testemunha não ter prestado depoimento em juízo não retira o valor de seu depoimento extrajudicial, uma vez que há prova produzida judicialmente apta a corroborar os elementos de informação do inquérito policial.
4. “Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tais circunstâncias”, conforme precedente.
5. Uma vez configurada a existência de 3 (três) qualificadoras no crime cometido pelos réus, já que o furto foi praticado em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inexiste óbice legal para que uma delas (concurso de pessoas) seja utilizada como critério de majoração da pena-base quanto às circunstâncias do crime patrimonial praticado, pois se cuida de qualificadora sobejante não prevista como circunstância agravante na lei penal.
6. Não obstante o quantum da pena seja inferior a quatro anos, os réus MARCUS e DIEGO são reincidentes e possuidores de maus antecedentes, o que impede a modulação para o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
7. Preliminar de anulação da sentença afastada; apelações conhecidas e não providas.